Tribunal: TJES
Processo: 5001880-45.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Acessão
Data de julgamento: 2020-10-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001880-45.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: RODRIGO ANDRADE TEODORO DRUMOND
AGRAVADO: JUSTINA SOARES DE MOURA
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 029 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Cível

G
abinete do Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy

Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5001880-45.2020.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: RODRIGO ANDRADE TEODORO DRUMOND

AGRAVADO: JUSTINA SOARES DE MOURA

Advogado do(a) AGRAVANTE: CINTIA GUAITOLINI DE OLIVEIRA BERTOLDI - ES19700
Advogados do(a) AGRAVADO: LUCIANA DE ALMEIDA SIMOES - ES20221-A, SAULO NASCIMENTO COUTINHO - ES13765-A

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
RODRIGO ANDRADE TEODORO DRUMOND
em face da r. decisão (cópia às fls. 40/43 do evento 05), proferida pela douta magistrada da 4ª Vara Cível de Vila Velha – Comarca da Capital –, que, na ação reivindicatória de nº 0004410-02.2020.8.08.0035, deferiu a tutela provisória de natureza antecipada almejada por
JUSTINA SOARES DE MOURA
.

Nas razões recursais apresentadas no evento 02, em síntese, o agravante afirma que:
(I)
a decisão viola o artigo 489 do Código de Processo Civil, uma vez que cita dispositivo legal não aplicável ao caso;
(II)
não foram enfrentados os requisitos do artigo 300 do CPC para o deferimento da tutela provisória;
(III)
“
está na posse do imóvel (sempre de boa-fé), onde reside com sua família e possui fundo de comércio (loja de material de construção), há mais 21 (vinte e um) anos, somando à posse de seus antecessores, de forma mansa e pacífica, já tendo tempo suficiente para a aquisição por usucapião.
”;
(IV)
inexiste pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, porque a sentença prolatada na ação de nº 0078516-81.2010.8.08.0035, na qual a autora/agravada baseia o pedido, somente produz efeitos entre as partes;
(V)
foi descumprida a regra do artigo 73, §1º, inciso I, do CPC, dado que sua esposa não foi incluída no polo passivo da demanda de origem;
(VI)
o instrumento de mandato conferido pela agravada ao seu causídico é apócrifo;
(VII)
“
há de se indagar o porquê da decisão em favor da autora/agravada que, teoricamente, adquiriu um imóvel no ano de 2001, tendo esperado tanto tempo para aduzir as medidas pertinentes e, sem qualquer urgência demonstrada, obtém em seu favor uma tutela determinando a saída do requerido, esposa e filhos do imóvel.
”; e que (VIII) existe
periculum in mora
inverso, já que construiu a residência de sua família e desempenha atividades econômicas no imóvel objeto da lide.

Com fulcro nesses argumentos, o agravante sustentou a presença dos requisitos do artigo 1.019, inciso I, do CPC, para atribuição de efeito suspensivo a este recurso. Quanto ao mérito, requer que o agravo seja provido, conferindo-lhe efeito translativo para extinguir a ação de origem sem resolução de mérito, ante a ausência de pressuposto de constituição válido e regular do processo.

Subsidiariamente, pugna pela revogação da tutela de urgência concedida pelo órgão a quo, “
de forma que o requerido/agravante e sua família permaneçam no imóvel até a decisão definitiva do processo originário
” (fl. 13/14 do evento 03).

No evento 08, deferi o efeito suspensivo a este recurso.

A intimação eletrônica da agravada foi expedida no dia 05 de agosto de 2020, tendo o sistema do processo judicial eletrônica registrado ciência no dia 17 de agosto de 2020, sendo que o prazo para apresentar contrarrazões findou-se no dia 09 de setembro de 2020 sem a manifestação da recorrida, de acordo com a r. certidão do evento 11.

É o relatório. Cumpra-se o disposto no art. 1.020 do CPC.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho integralmente o entendimento do E. Desembargador Relator.
VOTO VENCEDOR
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001880-45.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: RODRIGO ANDRADE TEODORO DRUMOND

AGRAVADA: JUSTINA SOARES DE MOURA

RELATOR: DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

VOTO

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
RODRIGO ANDRADE TEODORO DRUMOND
em face da r. decisão (cópia às fls. 40/43 do evento 05), proferida pela douta magistrada da 4ª Vara Cível de Vila Velha – Comarca da Capital –, que, na ação reivindicatória de nº 0004410-02.2020.8.08.0035, deferiu a tutela provisória de natureza antecipada almejada por
JUSTINA SOARES DE MOURA
.

A juíza de primeiro grau fundamentou que há “
comprovação de que a propriedade fiduciária do imóvel foi consolidada em nome da parte autora
” (fl. 41 do evento 05) e que o artigo 30 da Lei nº 9.514/97 assegura ao fiduciário a reintegração na posse do imóvel.

Por isso, determinou a imissão da requerente/agravada na posse do imóvel localizado na av. Álvares de Azevedo nº 780, Riviera da Barra, Vila Velha, CEP 29126-070.

Inicialmente, verifico o preenchimento dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, notadamente pelo fato de cuidar de recurso interposto contra decisão que versa sobre tutela provisória (art. 1.015, inciso I, do CPC) e por ter sido cumprida a regra do artigo 1.017 do CPC quanto à formação do instrumento, razão pela qual passo a analisar as teses recursais.

Neste juízo de cognição sumária, observo que a Lei nº 9.514/97 utilizada como fundamento para a imissão da agravada na posse da coisa litigiosa não é aplicável, na medida em que não cuida de imóvel alienado fiduciariamente pelo sistema de financiamento imobiliário.

No que concerne à alegação da agravante de ausência de pressuposto processual, considero que não merece prosperar a irresignação do agravante, porque a falta de citação de sua esposa não acarreta a extinção automática da ação de origem.

De fato, o cônjuge é litisconsorte passivo necessário nas ações reivindicatórias (artigo 73, §1º, inciso I, do CPC), no entanto, deve ser oportunizada à parte requerente/agravada a emenda da inicial para incluir a esposa do requerido/agravante no polo passivo, segundo preconiza o artigo 115, parágrafo único, do CPC. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. ART. 10, § 1º, INCISO I CPC/73. NECESSIDADE DE CITAÇÃO DE AMBOS OS CÔNJUGES. AÇÃO REAL IMOBILIÁRIA. RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO ORIGINÁRIO. NULIDADE DOS ATOS POSTERIORES À CITAÇÃO DA REQUERIDA. PRELIMINAR ACOLHIDA. 1. A ação reivindicatória possui natureza de direito real, pois fundada em direito real de propriedade, o ius possidendi, tratando-se de demanda ajuizada pelo proprietário que não tem a posse, em face do possuidor que não é proprietário. 2. Em razão de tal característica é inevitável a obrigatoriedade de figurar também na relação processual o cônjuge daquele que é demandado, por força do disposto no art. 10, § 1º, inciso I do CPC/73, vigente à época da propositura da ação, segundo o qual "Ambos os cônjuges serão necessariamente citados para as ações reais imobiliárias".
3. O processo deve ser anulado a partir da citação da requerida, a fim de oportunizar aos requerentes a emenda à petição inicial para incluir no polo passivo o litisconsorte necessário – Cônjuge, sendo certo que a não inclusão do marido da requerida no polo passivo constitui falta de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, dando causa, inclusive, à extinção do processo sem resolução de mérito.
4. Preliminar acolhida. Sentença anulada. (TJES; APL 0002648-04.2013.8.08.0032; Primeira Câmara Cível; Relª Desª Janete Vargas Simões; Julg. 07/06/2016; DJES 16/06/2016)

A procuração apócrifa (fl. 15 do evento 5) também não impede o processamento da demanda originária deste recurso, dado que constitui vício passível de correção, nos ditames do artigo 76 do CPC. Nessa linha de entendimento:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRELIMINAR DE VÍCIO DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. PROCURAÇÃO APÓCRIFA. MERA IRREGULARIDADE SANÁVEL. PRELIMINAR DE NULIDADE DO ACÓRDÃO POR VÍCIO DE JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO CONFIGURAÇÃO. MÉRITO DOS EMBARGOS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INVIABILIDADE.
A existência de procuração apócrifa configura vício de representação sanável.
Não há que se falar em vício de julgamento extra petita se observado os estritos limites da lide. Inexistindo no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material, os embargos de declaração não podem ser acolhidos, pois não se prestam à modificação da decisão guerreada. (TJMG; EDcl 1.0024.13.382152-0/002; Relª Desª Aparecida Grossi; Julg. 10/05/2018; DJEMG 23/05/2018)

Ademais, neste momento processual, reputo que a sentença (fls. 27/28 do evento 05) da ação de adjudicação compulsória registrada sob o nº 035100785167 preenche o pressuposto processual da ação reivindicatória, ainda que o imóvel não tenha sido registrado em cartório em nome da agravada.

Impende destacar que a supracitada sentença foi proferida em 30 de maio de 2011 e condicionou o registro do lote de terreno nº 28 da quadra nº 39, situado em Riviera da Barra, Vila Velha-ES, ao pagamento dos tributos e dos emolumentos por parte da recorrida.

O referido
decisum
transitou em julgado em 15 de julho de 2012 (fl. 30 do evento 05), sendo que o oficial do cartório do 1º ofício da 1ª zona de Vila Velha, no mês de dezembro de 2012, informou (fl. 33, evento 05) que a interessada deveria comprovar a quitação do Imposto Sobre a Transmissão de Bens Imóveis (ITBI) e dos emolumentos.

A recorrida alega na inicial (fls. 01/13 do evento 05) que não adimpliu o ITBI pelo fato de que o recorrente construiu um edifício no terreno, o que aumentou o valor do tributo (fl. 35 do evento 05), mas chama a atenção o fato de que a Sra. Justina Soares de Moura somente buscou a tutela jurisdicional para retirar a posse do recorrente no ano de 2020.

Cumpre mencionar que o Sr. Rodrigo Andrade Teodoro Drumond argui a prescrição aquisitiva da propriedade como matéria de defesa, o que é permitido pela súmula nº 237 do Supremo Tribunal Federal, e existem elementos que apontam para a necessidade de dilação probatória para aferir se a usucapião foi efetivada.

O agravante colacionou ao instrumento contrato de compra e venda anterior à outrora citada sentença (fls. 12/13); comprovante de ligação elétrica desde 02 de dezembro de 2011 (fl. 32 do evento 07); autorização do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia para a edificação datada de 18 de março de 2011 (fl. 34 do evento 07).

Além disso, desde o primeiro semestre de 2010, o recorrente instituiu a empresa Drumond Comércio e Serviços Ltda. (fls. 48/51 e fl. 54 do evento 06), que funciona no terreno pretendido pela recorrida, sociedade empresária que possui 03 (três) funcionários, de acordo com os documentos de fls. 37/39 do evento 07.

Entendo que o atuar do magistrado, ao proferir as tutelas provisórias de urgência, deve ser pautado por evitar o mal maior, que,
in casu
, seria modificar a posse da coisa em favor da parte que aparentemente não teve a diligência esperada para garantir os seus direitos. Outro não é o posicionamento desta egrégia Corte, em casos análogos, vide:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REIVINDICATÓRIA – TUTELA ANTECIPADA – AUSÊNCIA DE REQUISITOS – PRESCRIÇÃO AQUISITIVA (USUCAPIÃO) - INDÍCIOS – PERICULUM IN MORA INVERSO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Os indícios de efetivação da prescrição aquisitiva mostram-se suficientes a obstar o deferimento da tutela de urgência requerida nos autos da ação reivindicatória. Precedentes.
2. A determinação de desocupação do imóvel configura verdadeiro periculum in mora inverso em relação à agravada, notadamente diante do prolongado tempo em que a mesma utiliza o imóvel, sopesados à ausência de grandes prejuízos aos agravantes pela permanência daquela no imóvel até o deslinde final da controvérsia, de forma que o dano resultante da concessão da tutela de urgência mostra-se superior ao que se pretende evitar com o seu deferimento.
3. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Agravo Interno AI, 048169005930, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/08/2017, Data da Publicação no Diário: 21/08/2017)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. MEDIDA LIMINAR. REQUISITOS. POSSÍVEL USUCAPIÃO ESPECIAL URBANA. PERIGO DE DANO. INEXISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1) A ação reivindicatória funda-se no direito do proprietário de reaver a coisa daquele que a injustamente a possua. O autor, fazendo prova da sua condição de proprietário, pede um provimento capaz de lhe assegurar a posse da coisa cujo domínio lhe pertence. 2) Embora os agravantes não apresentem título a justificar sua permanência do imóvel, há fundados indícios de que ali residem há mais de cinco anos, período durante o qual realizaram obras e melhorias.
O prolongado exercício da posse nestas condições, sem qualquer oposição dos proprietários, pode ensejar o reconhecimento da usucapião especial urbana, nos termos do art. 1.240 do Código Civil. 3) Ademais, os agravantes afirmam constituir família desprovida de recursos, não possuindo outro local para estabelecer sua moradia, ao passo que os agravados, proprietários e moradores de outro imóvel urbano, por mais de cinco anos nada fizeram para reaver o bem, evidenciando, assim, a ausência de qualquer urgência a autorizar o deferimento do pedido antecipatório.
4) Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035149002954, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/09/2014, Data da Publicação no Diário: 23/09/2014)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e, no mérito,
DAR
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
para reformar a decisão agravada, no sentido de indeferir a tutela provisória de urgência de natureza antecipada almejada pela recorrida/requerente.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001880-45.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: RODRIGO ANDRADE TEODORO DRUMOND

AGRAVADA: JUSTINA SOARES DE MOURA

RELATOR: DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO REIVINDICATÓRIA – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS – INOCORRÊNCIA – FALTA DE CITAÇÃO DE LITISCONSORTE PASSIVO E PROCURAÇÃO APÓCRIFA – VÍCIOS SANÁVEIS – SENTENÇA EM SEDE DE AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA – INDÍCIOS DE USUCAPIÃO – LONGA INÉRCIA DA AGRAVADA EM PROCEDER AO REGISTRO IMOBILIÁRIO E OBSTAR A POSSE DO AGRAVANTE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – DECISÃO REFORMADA – TUTELA ANTECIPADA INDEFERIDA.

1.
O cônjuge é litisconsorte passivo necessário nas ações reivindicatórias, no entanto, deve ser oportunizada à parte requerente/agravada a emenda da inicial para incluir a esposa do requerido/agravante no polo passivo, segundo preconiza o artigo 115, parágrafo único, do CPC.

2.
A procuração apócrifa também não impede o processamento da demanda originária deste recurso, dado que constitui vício passível de correção, nos ditames do artigo 76 do CPC.

3.
A sentença da ação de adjudicação compulsória registrada sob o nº 035100785167 preenche o pressuposto processual da ação reivindicatória, ainda que o imóvel não tenha sido registrado em cartório em nome da agravada.

4.
Existem elementos que indicam a usucapião do bem imóvel, situação fática que deverá ser elucidada durante a instrução probatória, na medida em que o agravante construiu sua residência no local e instituiu empresa que funciona desde o primeiro semestre de 2010.

5.
O atuar do magistrado, ao proferir as tutelas provisórias de urgência, deve ser pautado por evitar o mal maior, que,
in casu
, seria modificar a posse da coisa em favor da parte que aparentemente não teve a diligência esperada para garantir os seus direitos.

6
.
Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão agravada reformada. Tutela antecipada indeferida.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Colenda a Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de agravo de instrumento e, no mérito, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO para reformar a decisão agravada, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.